Tribunal: CARF
Processo: 10730.900284/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.900284/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.968 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Recorrente
APIACAS ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito que se
pretende ressarcir e compensar. Impossibilidade de reconhecer crédito não
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
protocolizada pela contribuinte.
Na origem, a Recorrente formalizou declaração de compensação por meio da
PER/DCOMP n.° 16656.73015.200913.1.3.04-6693, utilizando alegado pagamento indevido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.900284/2014-59
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.968 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900284/2014-59

COFINS, decorrente de DARF recolhido no montante integral de R$ 172.341,52, em
25/07/2013, referente ao período de apuração de junho/2013. O crédito pleiteado soma a monta
de R$ 77.216,18.
O despacho decisório não homologou a compensação pela seguintes razões:
"A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP."
Cientificada do despacho, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade de fls. 28, alegando ter informado equivocadamente na DCTF do período o
valor de R$ 172.341,25, referente à COFINS, quando o valor correto a ser informado deveria ser
R$ 50.525,52. Informou também que, após ser cientificada da decisão que não homologou a
compensação, retificou a DCTF corrigindo o saldo devedor para convalidar o direto a crédito e
compensação dos valores pleiteados pela PER/DCOMP.
Ao analisar a questão, a DRJ, julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente pelos seguintes fundamentos:
“O argumento da interessada limitou-se a suposto erro no preenchimento de
DCTF, o qual sanado demonstraria o indébito alegado na Declaração de
Compensação.
Destaco, inicialmente, que o despacho eletrônico que não reconheceu o direito
creditório pleiteado está correto, uma vez que se baseou na DCTF que se
encontrava ativa na data do seu processamento.
Entendo que nesta instância cabe à contribuinte demonstrar a liquidez e certeza
do indébito pleiteado. Explico: caso a contribuinte tivesse retificado a DCTF
antes da emissão do despacho decisório e informado os supostos valores corretos
nesta, ou seja, tivesse retificado antes do exame da DCOMP pela autoridade a
quo, esta declaração teria a mesma natureza da originariamente apresentada e
serviria para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos
já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados. Se assim
tivesse agido, seria ônus do fisco a glosa de qualquer valor informado pelo
sujeito passivo.
No entanto, não retificado a DCTF antes da perda da espontaneidade —
caracterizada pela ciência do contribuinte do despacho decisório de não
homologação da DCOMP — para que se atribua eficácia às alegações da
recorrente em sua manifestação de inconformidade, é necessário que a
manifestação de inconformidade esteja lastreada com documentos hábeis e
idôneos, comprovando o equívoco cometido.
No presente, a interessada limitou-se a retificar a DCTF sem, no entanto,
apresentar qualquer documentação comprobatória da existência do pagamento a
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.968 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900284/2014-59

maior que lastreasse a retificação, restando pois impedida a análise da referida
liquidez e certeza.”
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reafirmando a existência do
crédito, juntando alguns comprovantes de arrecadação e resumo da apuração da COFINS do
período.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Conforme acima relatado, o cerne da presente demanda é a análise da existência
ou não de pagamento a maior de COFINS no que se refere o período de junho/2013.
Alega a Recorrente que era optante pelo regime de apuração mensal do COFINS,
e que recolhia mensalmente o valor devido. Ocorre que, por erro, após pagar o COFINS mensal
de abril e maio, ao invés de recolher o valor referente ao mês de junho, declarou na DCTF e
pagou DARF em valor que seria o somatório dos valores devidos no trimestre.
Neste contexto, a Recorrente declarou e pagou, para junho/2013 o valor de R$
172.341,25, quando o que alega ser correto seria de R$ 50.525,52, e existiria, portanto, um
pagamento a maior no valor de R$ 121.815,733.
Como na data do despacho decisório a DCTF ainda não tinha sido retificada, a
Autoridade Fiscal não visualizou pagamento a maior, portanto, a DCTF foi retificada apenas no
curso do presente processo administrativo.
De início, ressalto que a existência ou não de DCTF retificadora, e a data em que
a retificação ocorreu não são, por si, determinantes para a avaliação sobre a existência ou não de
crédito. Isso porque, deve-se perquirir se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que
o crédito existe.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.968 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900284/2014-59

Ora, créditos líquidos e certos são aqueles devidamente comprovados,
especialmente quando questionados pela administração tributária. Vale ressaltar que cabe à
Recorrente o ônus de comprovar, por meio de provas hábeis e idôneas, a existência do crédito
alegado, conforme estipulado pelo artigo 373, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Pois bem, para comprovar o seu direito creditório, a Recorrente juntou aos autos
tão somente a DCTF retificadora e resumo de apuração de COFINS. Tal resumo contém três
linhas, quais sejam: “Faturamento de Energia”, “Aplicação Financeira/Descontos Obtidos” e
“Outras Receitas”, e nem de perto comprova ou evidencia os valores declarados da DCTF
retificadora.
Sendo o ônus da prova da Recorrente, deveria ter juntado aos autos balancetes,
DACON, planilha de apuração da Cofins com detalhamento das receitas, e/ou qualquer outro
documento que comprove as receitas consideradas na apuração da contribuição no período.
Portanto, a Recorrente não utilizou da faculdade de apresentar documentos
pertinentes, suficientes e necessários, a fim de comprovar o crédito utilizado na compensação
não homologada.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 164
DF CARF MF
Original